Tribunal: TJSP
Processo: 1016384-57.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. dano moral. Custeio para realização do exame "metanefrinas séricas", indicado por médico. Sentença julgou procedente, em parte, a ação para determinar a realização do exame, bem como para condenar a parte ré em danos morais fixados em R$ 10.000,00. Inconformismo da parte ré, alegando que a negativa se deu com base no rol da ANS. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. dano moral. Custeio para realização do exame "metanefrinas séricas", indicado por médico. Sentença julgou procedente, em parte, a ação para determinar a realização do exame, bem como para condenar a parte ré em danos morais fixados em R$ 10.000,00. Inconformismo da parte ré, alegando que a negativa se deu com base no rol da ANS. Recurso adesivo da parte autora, postulando a majoração dos danos morais. Sentença mantida. Rol da ANS não é taxativo. Danos morais fixados de forma escorreita e de acordo com entendimento da Colenda Câmara. Recursos não providos.